Tribunal: TJPA
Processo: 0800276-41.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2020-10-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800276-41.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ADAIL CARVALHO PINHEIRO JUNIOR, RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA, EDILENE LISBOA CORREA, OTACIANO MALAQUIAS DA SILVA, ADRIANA DO SOCORRO CEZARIO VALLES

PROCURADOR: RAIMUNDO JORGE SANTOS DE MATOS, DARLYN KELRYN FERREIRA MIRALHA DE MATOS, DIEGO ANAISSI MOURA MATOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0800276-41.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: ELINALDO LUZ SANTANA

AGRAVADOS: ADAIL CARVALHO PINHEIRO JUNIOR E OUTROS

ADVOGADO: RAIMUNDO JORGE SANTOS DE MATOS E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO C
/
C OBRIGAÇÃO DE FAZER C
/
C RESCISÃO CONTRATUAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ARCASSE COM ALUGUÉIS EM PROL DE MUTUÁRIOS E AINDA DETERMINOU A ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. VÍCIO NO IMÓVEL FINANCIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR AUGUÉIS E MANTER A ABSTENÇÃO QUANTO À NEGATIVAÇÃO DOS RECORRIDOS.

I -

verifica-se que não há que se considerar pertinente a imputação ao agente financiador ao pagamento de aluguéis aos mutuários, uma vez que não se verifica a probabilidade do direito invocado (art. 300 do CPC
/
15), atinente a responsabilização do recorrente em relação ao vício na construção do imóvel, que resultou na sua demolição.

II - Diante da particularidade do caso em tela, em que o imóvel financiado não existe mais, verifico a existência de periculum in mora inverso aos agravados, se neste momento, forem negativados pelo não adimplemento das parcelas do contrato de financiamento.

III – Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0800276-41.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: ELINALDO LUZ SANTANA

AGRAVADOS: ADAIL CARVALHO PINHEIRO JUNIOR E OUTROS

ADVOGADO: RAIMUNDO JORGE SANTOS DE MATOS E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de indenização c/c obrigação de fazer c/c Rescisão contratual, ajuizada por ADAIL CARVALHO PINHEIRO JUNIOR e outros.

A decisão agravada determinou que o recorrente depositasse à título de aluguéis a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). O valor dos aluguéis seria rateado entre os autores/recorridos, considerando o julgador singular que restava demonstrado que havia ocorrido um sinistro no imóvel adquirido pelos autores/ recorridos, motivo pelo qual encontravam-se sem a devida moradia. Também determinou que o réu/agravante se abstivesse de inscrever os autores/recorridos em cadastros de inadimplentes.

Aduz o recorrente que a decisão singular merece reforma, pois não construiu os imóveis e nem financiou as obras, que foram realizadas diretamente pelo proprietário sob sua exclusiva responsabilidade. Ressaltou que apenas financiou o imóvel pronto para os 5 (cinco) autores, pelo Programa Minha Casa Minha Vida, não possuindo responsabilidades nos sinistros ocorridos nos bens. Afirmou que os autores/recorridos têm plena ciência de que os imóveis foram construídos pelo Senhor Rafael Monte de Camargo e pela Sra. Maria Dayse Henrique de Camargo, haja vista que negociaram diretamente com os mesmos, e que o Banco Agravante apenas financiou os imóveis prontos. Disse que a decisão a quo merecia ser suspensa, haja vista os graves prejuízos financeiros que poderia sofrer, tendo que dispender quantia mensal de aluguéis e ainda está submetido à multa arbitrada. Afirmou que a decisão recorrida imputou limitações a cobranças dos empréstimos, mesmo não havendo qualquer vício nos contratos de financiamentos. Requereu o provimento do recurso, afirmando que não estavam presentes os requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência, em especial a probabilidades do direito invocado. Afirmou ainda que a decisão agravada estava sem fundamento fático ou jurídico, o que acarretaria sua nulidade.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido parcialmente. (Id n. 1835559)

Conforme certidão de id n. 2336363, não houve contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, via PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0800276-41.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: ELINALDO LUZ SANTANA

AGRAVADOS: ADAIL CARVALHO PINHEIRO JUNIOR E OUTROS

ADVOGADO: RAIMUNDO JORGE SANTOS DE MATOS E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de indenização c/c obrigação de fazer c/c Rescisão contratual, ajuizada por ADAIL CARVALHO PINHEIRO JUNIOR e outros.

No caso em tela, verifica-se que foi determinado, na decisão agravada, que o Banco do Brasil, que firmou com os agravados, contratos de financiamento para aquisição de imóveis residenciais, nos moldes do programa “Minha casa, minha vida”, arcasse com o pagamento de aluguéis de R$ 3.000,00 (três mil reais), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), bem como deixasse de inscrever os agravados em cadastro de inadimplentes, em razão de que residencial “Maria Luisa”, localizado em Salinópolis sofreu abalo em sua estrutura e precisou ser demolido.

O art. 300 do CPC/15, prevê dois requisitos para embasar a tutela provisória de urgência, a saber, o periculum in mora e o fumus boni iuris, nos seguintes termos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse compasso, verifica-se que, no caso em tela, não há que se considerar pertinente a

imputação ao banco recorrente o pagamento de aluguéis aos mutuários, uma vez que o este atuou como agente financiador dos imóveis dos agravados, não havendo a probabilidade do direito invocado, atinente a responsabilização do agravante em relação ao vício na construção do imóvel, que resultou na sua demolição. Portanto, a medida de urgência, nesse tocante, não deve perdurar.

Sobre tal temática, vejamos o julgado do STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. INCLUSÃO DO AGENTE FINANCEIRO NO PÓLO PASSIVO DA DEMANDA. TRIBUNAL FEDERAL QUE CONCLUIU QUE A CEF FOI MERO AGENTE FINANCEIRO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DO CONTRATO. SÚMULAS NºS 5 E 7 DO STJ.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2
. A CEF só é responsável se atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda, quando tenha escolhido a construtora ou tenha qualquer responsabilidade relativa ao projeto. Precedentes.

3. No caso, O TRF da 5ª Região concluiu que tocou à CEF tão somente a disponibilização dos recursos a serem empregados na execução da obra e que o fato de a construtora ter inserido o logotipo da instituição financeira nos anúncios do empreendimento não transfere a responsabilidade pelos vícios no imóvel, tampouco pela incompatibilidade entre as características divulgadas pela construtora no material promocional do condomínio e aquelas efetivamente apresentadas ao final da obra, em desfavor do agente financiador, seja
porque ele não participou do contrato de compra e venda firmado
, seja porque o material publicitário foi confeccionado apenas pela construtora. A alteração dessa conclusão esbarra nos óbices das Súmulas nºs 5 e 7 desta Corte.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1555150/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 20/05/2020)

Com relação a determinação para que a instituição financeira se abstenha de inscrever os agravados em cadastro de inadimplentes, considero que diante da particularidade do caso em tela, em que o imóvel financiado não existe mais, verifico a existência de periculum in mora inverso em relação aos agravados, se neste momento, forem negativados pelo não adimplemento das parcelas do contrato de financiamento. Ademais, não vislumbro o perigo de dano à instituição financeira, a qual pode aguardar, até o julgamento do feito principal com relação ao pedido de rescisão contratual, deixando, assim, por ora, de negativar os agravados.

Por todo o exposto, CONHEÇO do AGRAVO DE INSTRUMENTO e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para afastar a determinação singular para que o banco recorrente arcasse com o pagamento de aluguéis em prol dos agravados, bem como para que seja afastada à astreinte decorrente desta obrigação. No entanto, mantendo a decisão agravada no tocante a abstenção para negativação dos agravados.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 10/12/2020